Tribunal: TJBA
Processo: 8062430-57.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8062430-57.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: HELOISA HELENA MAGALHAES CRUZ

Advogado(s)
:
ADRIANO NUNES BOMFIM

APELADO: LEONILDO SEVERINO DA SILVA

Advogado(s)
:
EMERSON SILVA SERRA

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL ENCAMINHADA À COMISSÃO DE ÉTICA MÉDICA. ANIMUS NARRANDI. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PARECER MINISTERIAL PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pela Querelante contra sentença que absolveu sumariamente o Querelado, com fundamento no art. 397, III, do Código de Processo Penal, em ação penal privada ajuizada pela suposta prática dos crimes de calúnia e difamação. Sustenta a Apelante que o Apelado, ao encaminhar comunicação eletrônica à Comissão de Ética Médica da Maternidade Climério de Oliveira, imputou-lhe falsamente fato definido como crime e conduta funcional desabonadora apta a macular sua honra profissional. Requer a reforma da sentença para prosseguimento da ação penal. O Apelado pugna pela manutenção da absolvição e pela condenação da Querelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. A Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a comunicação encaminhada pelo Querelado à Comissão de Ética Médica caracteriza os crimes de calúnia e difamação ou se configura mero relato funcional desprovido do dolo específico exigido pelos delitos contra a honra; e (ii) saber se é cabível a condenação da Querelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em razão da improcedência da ação penal privada.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Os crimes de calúnia e difamação exigem a presença de dolo específico, consistente na intenção de imputar falsamente fato definido como crime ou atribuir fato ofensivo à reputação alheia, não se configurando quando a conduta é praticada com mero intuito de narrar fatos ou comunicar possível irregularidade a órgão competente.

4. A comunicação eletrônica encaminhada pelo Apelado limitou-se ao relato de circunstâncias verificadas no exercício de suas atribuições funcionais, dirigindo-se à Comissão de Ética Médica para apuração administrativa de fato ocorrido no ambiente hospitalar, sem imputação criminosa direta ou utilização de expressões ofensivas.

5. O conteúdo do e-mail revela atuação compatível com o denominado
animus narrandi
ou
animus officii
, evidenciando finalidade informativa e fiscalizatória, incompatível com o especial fim de agir exigido para a configuração dos delitos previstos nos arts. 138 e 139 do Código Penal.

6. A própria redação da comunicação demonstra cautela narrativa, ao consignar apenas a probabilidade de ausência momentânea de supervisão anestésica direta, circunstância que reforça a inexistência de propósito deliberado de macular a honra da Querelante.

7. A controvérsia possui natureza eminentemente documental, sendo desnecessária a produção de prova oral, uma vez que a atipicidade subjetiva da conduta emerge dos documentos que instruem os autos, legitimando a absolvição sumária prevista no art. 397, III, do Código de Processo Penal.

8. Em ação penal privada, admite-se a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sendo cabível a condenação do querelante vencido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em observância aos princípios da sucumbência e da causalidade.

9. Considerados o trabalho desenvolvido pelo patrono do Apelado, a natureza da demanda e o valor atribuído à causa, mostra-se adequada a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

10. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença que absolveu sumariamente o Querelado, com fundamento no art. 397, III, do Código de Processo Penal. Condenação da Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento: “1. A comunicação de fatos a órgão de controle ou fiscalização competente, realizada no exercício de atribuições funcionais e com finalidade de apuração administrativa, caracteriza animus narrandi e afasta o dolo específico exigido para os crimes contra a honra. 2. Evidenciada, desde logo, a manifesta ausência do elemento subjetivo do tipo, é cabível a absolvição sumária com fundamento no art. 397, III, do Código de Processo Penal. 3. Julgada improcedente a ação penal privada, é cabível a condenação do querelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, mediante aplicação subsidiária do art. 85 do Código de Processo Civil.”

DISPOSITIVOS NORMATIVOS CITADOS:

CPP, arts. 3º, 397, III, e 806.

CP, arts. 138 e 139.

CPC, art. 85, § 2º.

JURISPRUDÊNCIA CITADA:

STF, AP nº 541, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.03.2014.

STJ, QC nº 2/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte Especial, j. 16.08.2023, DJe 23.08.2023.

STJ, HC nº 234.134/MT, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 06.11.2012, DJe 16.11.2012.

STJ, AgRg no AREsp nº 992.183/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 07.06.2018, DJe 20.06.2018.

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.055.080/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 23.08.2022, DJe 09.09.2022.

TJBA, Recurso em Sentido Estrito nº 8041931-86.2024.8.05.0001, Rel. Desa. Ivone Ribeiro Gonçalves Bessa Ramos, j. 12.03.2025.

TJBA, Apelação Criminal nº 8124264-66.2022.8.05.0001, Rel. Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães, j. 30.07.2025.

TJMG, Apelação Criminal nº 10701190075104001, Rel. Des. Glauco Fernandes, 2ª Câmara Criminal, j. 16.12.2021, pub. 24.01.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Criminal nº 8062430-57.2025.8.05.0001, oriundos da 6ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, em que figura como Apelante HELOISA HELENA MAGALHAES CRUZ e como Apelado LEONILDO SEVERINO DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a sentença que absolveu sumariamente o querelado e condenar a Apelante ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, tudo em conformidade com o voto do Relator.